Tribunal: CARF
Processo: 10880.975859/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. SÚMULAS CARF No 164 E 168.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF nos 164 e 168.
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. Direito creditório comprovado pelo contribuinte.
PESSOA JURÍDICA. OPÇÃO POR REGIME DE CAIXA.
A pessoa jurídica que tenha adotado o regime de caixa deverá indicar, no livro Caixa, em registro individualizado, o documento fiscal a que corresponder cada recebimento e, caso mantenha escrituração contábil, deverá controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicado o documento fiscal a que corresponder o recebimento.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam este propósito. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.975859/2012-10
ACÓRDÃO
3002-003.599 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUEIROZ GALVAO MAC CYRELA VENEZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
SÚMULAS CARF No 164 E 168.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme
aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF nos
164 e 168.
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. Direito
creditório comprovado pelo contribuinte.
PESSOA JURÍDICA. OPÇÃO POR REGIME DE CAIXA.
A pessoa jurídica que tenha adotado o regime de caixa deverá indicar, no
livro Caixa, em registro individualizado, o documento fiscal a que
corresponder cada recebimento e, caso mantenha escrituração contábil,
deverá controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, na
qual, em cada lançamento, será indicado o documento fiscal a que
corresponder o recebimento.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou
praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos
que não apresentam este propósito. O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.599 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975859/2012-10
2
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidas as Conselheiras Neiva Aparecida Baylon (relatora) e Keli
Campos de Lima, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Redator Desginado

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa
acima identificada contra o Despacho Decisório que não homologou a
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.599 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975859/2012-10
3
Declaração de Compensação (DCOMP) sintetizada na tabela abaixo: Os
motivos que levaram a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem
(DRF) a não homologar a DCOMP foram (fl. 8): "A partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP". A ciência do indeferimento da DCOMP foi dada à
contribuinte em 13/11/2012 (fl. 159) e, dentro do prazo regulamentar,
11/12/2012 (fl. 55), esta, após fazer um breve relato dos fatos, apresentou sua defe
tributo, verificou que o valor correto do débito tributário era inferior ao inicialm
do valor pago a maior por meio da DCOMP, mas deixou de retificar suas
obrigações acessórias, o que motivou o Despacho Decisório ora discutido; 
Assim que percebeu o equívoco, procedeu corretamente a retificação das
obrigações acessórias (DACON e DCTF). Na sequência, para defender que a
verdade material deve prevalecer sobre a formal, discorreu sobre o
Princípio da Verdade Material, reproduziu o inciso I do parágrafo único do
art. 2o da Lei n° 9.784/99, transcreveu parcialmente ementas e votos do
antigo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre o tema. No
tópico seguinte, "Da Diligência", requereu, caso esta turma entenda que os
fundamentos expostos anteriormente sejam insuficientes, a realização de
diligência, para que se comprove a existência do crédito decorrente do
pagamento a maior. Em 25/06/2013, intempestivamente, apresentou o
balancete e uma memória de cálculo para demonstrar a existência do seu
direito creditório.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.599 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975859/2012-10
4
Trata-se de Recurso voluntário apresentado em face do despacho decisório que não
homologou integralmente a DCOMP no 15959.87658.030512.1.7.04- 9733, apresentada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com os seguintes fundamentos:
 A contribuinte adotou o regime de caixa para a apuração dos tributos;
 O Despacho decisório estava correto, fundamentado na DCTF original;
 Como a retificação da DCTF ocorreu após a emissão do despacho decisório, cabe
ao contribuinte o ônus da prova;
 Para demonstrar a inexistência de receita tributada, a contribuinte deveria
apresentar os seus controles de recebimentos das receitas, de modo que o balancete apresentado
e os demais documentos juntados não seriam hábeis para comprovar o indébito.
I.
Da Existência do Direito Creditório
Conforme a decisão do despacho decisório a Recorrente não teria direito à
compensação em razão da inexistência de crédito e, portanto, ausência de liquidez e certeza
quanto ao pagamento a maior de tributo.
Conforme demonstrado a Recorrente acostou nos autos sua escrituração contábil,
que comprova as receitas tributáveis por exemplo, (i) a memória de cálculo, (ii) o DACON
apresentado antes da ciência do despacho decisório, (iii) balancete assinado por profissional
habilitado, e (iv) Darf. Cabe notar que adicionalmente apresentou a DCTF retificadora que
inclusive constava o crédito como disponível no sistema da Receita Federal.
Compete à Recorrente a apresentação de documentos contábeis/fiscais, e todo
conjunto probatório, já que para o procedimento de apuração do direito creditório é
imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado
nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional).
II.
Da prevalência do princípio da verdade material
No que se refere ao princípio da verdade material, incumbe ao sujeito passivo a
demonstração de provas hábeis capazes de comprovar a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional afim de auferir sua liquidez e certeza.
O princípio da busca da verdade material não autoriza a inércia da Recorrente, uma
vez que o mesmo não pode ser invocado como fundamento para inverter o ônus da prova,
cabendo à Recorrente o dever de comprovar o direito que alega ser detentora, sob pena de
indeferimento por falta de provas.
No presente caso, a Recorrente trouxe aos autos documentos necessários e
substanciais a comprovar suas alegações e demonstrar a origem do crédito pleiteado, alegando
em seu favor saldo de crédito de contribuições que deveria ter sido considerado pela autoridade
fiscal.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.599 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975859/2012-10
5
Conforme mencionado, no presente processo não se discute o direito ao crédito de
pagamento indevido de tributo, mas sim a prova efetiva da existência do crédito, vale dizer, por
meio de documentação contábil e fiscal hábil.
Nesse sentido, menciona-se os seguintes precedentes deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/02/2003 a 28/02/2003 COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova
recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que
lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não
homologou a compensação declarada por falta de demonstração e comprovação
do pagamento indevido.” (Processo no 13971.900707/2008-48, Acórdão 3201-
006.746, sessão de 24/06/2020).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 03/10/2012
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
O
reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação.
Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento
que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente
à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido. (...) VERDADE
MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem
alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo no
10283.900010/2013-02, Acórdão 3201-003.718, sessão de 24/05/2018).
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/02/2011 a 28/02/2011 (...) RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. A compensação de créditos tributários está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no
direito creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.” (Processo no 10880.958942/2017-21, Acórdão 3201-
008.448, sessão de 26/05/2021).
O entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal (Súmulas CARF no 164
e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.599 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975859/2012-10
6
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
A ausência de retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em óbice intransponível à
restituição/compensação do referido crédito, quando haja a efetiva comprovação da existência
deste, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Em que pese as alegações da DRJ acerca da individualização da Receita pelo regime
de caixa, considerando que a DCTF retificadora, em que foi declarada ausência de receitas e,
consequentemente, da tributação do período foi devidamente processada sem qualquer
procedimento de malha fiscal, torna-se contraditório o procedimento de homologar a referida
DCTF retificadora reconhecendo a ausência de receitas sujeitas à COFINS e ao mesmo tempo
considerar, no presente processo, como devido o pagamento exatamente realizados sobre as
referidas receitas inexistentes.
III.
Da Diligência
Em relação ao pleito pela conversão em diligência, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) Art. 29.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Apesar do princípio da verdade material imperar no âmbito do processo
administrativo, o pedido de diligência da requerente deve estar acompanhado dos elementos que
possam considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o julgador
possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso em tela.
Com relação a tal pedido, aplico a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.599 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975859/2012-10
7
2401-007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e
2202005.304.
Em síntese, considerando as conclusões expostas no mérito deste voto, entendo
pela desnecessidade da diligência pleiteada. Neste sentido, entendo que documentos anexados
aos autos são suficientes para a análise, sendo, portanto, a diligência desnecessária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do encaminhamento dado pela i. Relatora ao
julgamento do Recurso Voluntário que aqui se discute.
A divergência diz respeito à comprovação do direito creditório.
A Relatora entende que o direito restou comprovado, nos seguintes termos:
Conforme demonstrado a Recorrente acostou nos autos sua escrituração contábil,
que comprova as receitas tributáveis por exemplo, (i) a memória de cálculo, (ii) o
DACON apresentado antes da ciência do despacho decisório, (iii) balancete
assinado por profissional habilitado, e (iv) Darf. Cabe notar que adicionalmente
apresentou a DCTF retificadora que inclusive constava o crédito como disponível
no sistema da Receita Federal.
(...)
Em que pese as alegações da DRJ acerca da individualização da Receita pelo
regime de caixa, considerando que a DCTF retificadora, em que foi declarada
ausência de receitas e, consequentemente, da tributação do período foi
devidamente processada sem qualquer procedimento de malha fiscal, torna-se
contraditório o procedimento de homologar a referida DCTF retificadora
reconhecendo a ausência de receitas sujeitas à COFINS e ao mesmo tempo
considerar, no presente processo, como devido o pagamento exatamente
realizados sobre as referidas receitas inexistentes.
Contudo, discordo da Relatora considerando que a contribuinte optou pelo "regime
de caixa" para fins de tributação do IRPJ e do PIS/Cofins, razão pela qual, para comprovar o
indébito, deveria ter apresentado o livro caixa e o controle de suas receitas na contabilidade,
como previsto no art. 85 da Instrução Normativa no 247, de 2002:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.599 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975859/2012-10
8
OPÇÃO POR REGIME DE CAIXA
Art. 85. A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação do Imposto de Renda
com base no lucro presumido, que tenha adotado o regime de caixa na forma do
disposto no art. 14, deverá:
I - emitir documento fiscal idôneo, quando da entrega do bem ou direito ou da
conclusão do serviço; e
II - indicar, no livro Caixa, em registro individualizado, o documento fiscal a que
corresponder cada recebimento.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração
contábil, na forma da legislação comercial, deverá controlar os recebimentos de
suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicado o
documento fiscal a que corresponder o recebimento.
§ 2o Os valores recebidos antecipadamente, por conta de venda de bens ou
direitos ou da prestação de serviços, serão computados como receita do mês em
que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão dos
serviços, o que primeiro ocorrer.
§ 3o Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer título, do
adquirente do bem ou direito ou do contratante dos serviços serão considerados
como recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite. (Grifou-se)
Em que pese a necessidade de apresentação de tais documentos para fins de
comprovação do indébito ter sido destacada no acórdão recorrido, a recorrente não os
apresentou em sede de recurso voluntário.
Por sua vez, não procede o argumento de que é contraditório considerar devido o
pagamento da Cofins porque a DCTF retificadora (sem receitas sujeitas à Cofins) foi processada
sem qualquer procedimento de malha fiscal, porque a retificação da DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do indébito, nos termos da Súmula CARF no 164:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Ante todo o exposto, adoto as mesmas conclusões da DRJ:
Diante da divergência dos valores de receitas informados no DACON e os
constantes na memória de cálculo apresentada na impugnação, da inexistência de
nenhuma receita em 03/2010 e dos documentos apresentados não
demonstrarem o controle dos recebimentos de suas receitas, concluo que não
existem nos autos documentos comprobatórios de suas alegações (indébito).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.599 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975859/2012-10
9
Também entendo que não é o caso de converter este processo em diligência para
produzir provas que caberia à contribuinte trazer no momento da apresentação
da manifestação de inconformidade.
(...)
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso,
o ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de
uma solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse. A apresentação
apenas da DCTF e do Dacon retificadores e do balanço patrimonial do mês
03/2010, sem qualquer documentação que o lastreie, impede a análise da
referida liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo em
outro momento (nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 16, § 4°, com a
redação da Lei no 9.532/1997).
Assim, voto por negar provimento neste ponto.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 245
DF CARF MF
Original